Tribunal: STF
Processo: ARE 1401130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo a peça acusatória, Fábio e Ana Paulanamoraram por cerca de três meses. Inconformado com o fimdorelacionamento, ele foi ao local de trabalho dela e a ameaçou de morte.



    (...)



    Nessa análise, a materialidade e a autoriadelitivas são inquestionáveis.



    No inquérito, Fábio negou ter ligado para AnaPaula para ameaçá-la, mas confirmou ter ido ao trabalho dela, poisestava com raiva pelo fim do relacionamento amoroso, sustentando nãose recordar de tê-la xingado ou ameaçado. Disse sofrer de esquizofrenia(fls. 43/44).



    Em juízo, o réu disse ter sido processado peloporte de arma de fogo e pela prática de homicídios, consumados etentados. Afirmou ter agredido Ana Paula por ela tê-lo traído e enviadomensagem em seu telefone celular, provocando-o. Disse que após elater ido à delegacia da mulher, foi pedir desculpas, para ela “retirar aqueixa”, mas não a ameaçou (mídia).



    Na delegacia, a vítima, Ana Paula Duarte Cabral, declarou ter rompido o relacionamento pelo réu ser muito controlador e agressivo, mas ele foi ao seu local de trabalho e a ameaçou de morte,pois soube que a depoente registrou um boletim de ocorrência pelasagressões. Afirmou estar muito assustada, temendo por sua vida, erepresentou pela persecução penal de Fábio (fls. 11/12).



    Em audiência, a vítima confirmou os fatosnarrados na denúncia. Acrescentou que Fábio matou Lucas, gerente daloja onde ela trabalhava, pois ele foi conversar com o réu sobre asameaças. Soube, quando fez o primeiro boletim de ocorrência, que Fábioera “sociopata” e interditado judicialmente (mídia).



    (...)



    Vale ressaltar que a palavra da vítima temextrema relevância, e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que não cometera.



    Além disso, a ameaça praticada pelo réu foi confirmada por uma testemunha, na delegacia, e pela vítima, em juízo, revelando-se séria o bastante para que ela comunicasse o ocorrido à polícia, sendo inviável a pretendida absolvição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente